Tribunal: TCU
Processo: 008.015/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que deu provimento a recurso de reconsideração interposto por ex-prefeito e julgou regulares com ressalvas suas contas relativamente à tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de convênio que tinha por objeto o apoio à realização do projeto intitulado "Festa da cidade de Iguaí".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) contra o Acórdão 14202/2018-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fulcro no art. 35 da Lei 8.443/1992, do recurso de revisão interposto pelo Ministério Público junto ao TCU, para, no mérito, dar-lhe provimento: 9.2. reabrir as presentes contas; 9.3. tornar insubsistente o Acórdão 14202/2018-TCU-Primeira Câmara ; 9.4. julgar irregulares as contas do Sr. Ronaldo Moitinho dos Santos (568.859.54500), ex-prefeito de Iguaí/BA, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992 e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.5. condenar o responsável identificado no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, e com o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento de R$ 34.383,64 (trinta e quatro mil, trezentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 27/10/2009; 9.6. aplicar ao Sr. Ronaldo Moitinho dos Santos (568.859.54500), a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações a que se referem as alíneas anteriores; 9.8. autorizar, desde logo, caso solicitado pelo responsável, e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. dar ciência desta deliberação ao Sr. Ronaldo Moitinho dos Santos (568.859.54500); e 9.10. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, este último para adoção das medidas que entender cabíveis.